Tribunal: TCU
Processo: 018.908/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) em razão de irregularidades na gestão do Contrato de Concessão de Uso de Área-Infraero e respectivos aditivos, que tinha como objeto a concessão de área do Aeroporto de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) em razão de irregularidades na gestão do Contrato de Concessão de Uso de Área-Infraero 2.88.02.104 5 e respectivos aditivos, que tinha como objeto a concessão de área do Aeroporto de Brasília; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, bem como diante da consumação da prescrição, nos termos dos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999.